Tribunal: STF
Processo: HC 250733
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO IMPUGNADO INDEFERIDO LIMINARMENTE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eduardo Cury Diniz de Freitas, advogado, em 20.12.2024, em benefício de Neyber Nunes, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 970.444/MG (e-doc. 8).



O caso



    2. Consta do processo que, em 6.12.2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outros quarenta acusados (fls. 27-28, e-doc. 6) pelo juízo da Vara Criminal, da Infância e da Juventude e de Precatórias da comarca de Ituiutaba/MG (Processo n. 5010964-34.2024.8.13.0342), pelos fatos e fundamentos seguintes: 



    “Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público de Minas Gerais pela prisão preventiva, mandados de busca e apreensão e quebra de sigilos bancários e fiscais no âmbito da ‘Operação Ortros’. 



    A representação, na peça inicialmente ofertada, pretendia a decretação da prisão preventiva e busca e apreensão de um grupo de pessoas. Porém, posteriormente, a vista de relatório complementar da Polícia Militar, o Ministério Público aditou a representação para incluir novos suspeitos e pedir a prisão preventiva e a busca e apreensão deles. (...)



    I.A – Introdução – O Início da Investigação 



    Trata-se de investigação batizada de ‘Operação Ortros’ que visa apurar organização criminosa voltada para o tráfico interestadual e lavagem de dinheiro. 



    A investigação se iniciou a partir de denúncia anônima de que os irmãos VALDEIR e LUCAS estavam traficando por meio de delivery do tipo ‘disque-entrega’ e que usavam conta bancária em nome de GESNA para receberem pix de pagamentos de drogas. O informante, que exigiu sigilo de sua identidade, passou para o serviço de inteligência da Polícia Militar números de celulares atribuídos aos referidos irmãos. 



    A polícia, a fim de averiguar a veracidade das informações, constatou que os telefones eram dos referidos irmãos, bem como que o telefone usado por VALDEIR era vinculado à conta bancária em nome da pessoa de GESNA. Tal constatação foi possível ser feita por simples simulação de PIX, cuja chave era o número do telefone, mas cujo pagamento era direcionado para conta bancária de titularidade de GESNA. De posse desse indícios preliminares, o Ministério Público representou pela quebra de sigilo de dados e de interceptação dos supostos envolvidos. 



    A partir de tal representação, a qual foi seguida de outros pedidos sucessivos, foi possível desvendar um grande esquema de tráfico interestadual de drogas e de lavagem de dinheiro.



    I.B – Detalhamento da Investigação e Estrutura da Organização 



    A partir das representações iniciais e de diversas diligências e análises típicas de inteligência policial, foi elaborado extenso relatório, o qual trouxe elementos indicativos de organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 



    Foram feitos levantamentos de campo, bem como análise de diálogos obtidos através de quebra de sigilo de dados. Foram realizadas interceptações telefônicas, identificando o vínculo entre os integrantes da organização criminosa. 



    Por fim, foi realizada complexa análise financeira, a partir dos dados obtidos com a quebra de sigilo bancário. 



    A partir destes diversos elementos, foi possível elaborar relatórios da investigação que culminou com a representação pro prisões preventivas, mandados de busca e apreensão e quebras de sigilo. 



    Nesse diapasão, embora não conste expressamente do relatório de investigação, pela análise minuciosa do referido documento que instrui a representação, foi possível extrair que a organização é estruturada da seguinte forma: (...)



    c) Núcleo de Apoio e Distribuição Responsável por apoiar a traficância e providenciar a distribuição de drogas por meio de outros integrantes da organização. Também atuam no aspecto financeiro de lavagem de dinheiro. Principais: RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, ADROALDO ALVES GOULART, NEYBER NUNES e MATHEUS MIRANDA SILVA. (...)



    NEYBER NUNES (‘NEY’) 



    A investigação apurou que NEYBER opera ponto de venda de drogas disfarçado como Mototáxi Águia, bem como que arregimenta indivíduos para vender drogas diretamente aos usuários, como é o caso de CLEIBER. 



    Foram interceptados diálogos evidenciando tráfico de drogas: 



·     Com TIENE (CRISTIANE) sobre entrega de ‘cinquenta conto’ 



·     Com DANIEL sobre deixar drogas ‘no pente’ 



·     Com DÊNIS (DENIANE) sobre ‘corre’ 



·     Com FABIANA DE JESUS sobre entregas de R$ 10,00 a R$ 50,00 



    A Polícia já o encontrou com crack junto com TEÍCA em 24/09/2024. 



Ligações suspeitas: 



·     Frequentemente nega serviço de mototáxi alegando ‘já ter parado’ 



·     Use o código ‘vitamina’ para se referir a drogas 



·     Combina entregas em locais específicos 



    Mantenha contato telefônico e trocou mensagens com: 



·     PAULO SÉRGIO DA SILVA (‘ZOREIA’) 



·     DANIEL FERREIRA SOARES 



·     TIENE (CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA) 



·     VALTEIR DE FREITAS BRUNO (‘TEÍCA’) e VALTELI DE FREITAS BRUNO (‘TELÍ’)



     Movimentações financeiras: 



·     Recebe pequenos valores via PIX 



·     Mantém conta como ‘Mototáxi Águia’ 



·     Realiza transações com outros investigados 



·     Entre 2023 e 2024 teve a seguinte movimentação global. Soma de créditos: R$ 644.652,58. Soma de débitos: R$ 639.108,10.



     Foram identificados registros policiais por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, pois foi abordado em 08/05/2016 junto com FERNANDO DE PAULA SANTOS (‘DI PAULA’) e CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE ARAÚJO (‘CARECA’), quando a polícia recebeu denúncia de que estariam envolvidos com o tráfico de drogas. 



     Em 24/09/2024, a companhia de LUIZ PAULO DOS SANTOS (usuário de crack) e VALTEIR DE FREITAS BRUNO (‘TEÍCA’) foi flagrada próxima à residência deste último, quando a polícia localizou na posse de Luiz uma pedra de crack. Está pleiteando registro como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador)” (fls. 4-13, e-doc. 6).



    Em 13.12.2024, o juízo da Vara Criminal, da Infância e da Juventude e de Precatórias da comarca de Ituiutaba/MG indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pelas razões a seguir:



    “Na audiência de custódia, a defesa de Neyber Nunes pediu a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares, tendo em vista que o investigado é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e atividade lícita. (...)



    Quanto ao investigado Neyber Nunes 



    Ainda que a defesa alegue que os motivos ensejadores da prisão preventiva não se encontram presentes diante das circunstâncias pessoais favoráveis do investigado, quais sejam, possuidor de residência fixa e trabalho lícito, nota-se que é necessária a manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública, tendo em vista que, conforme já pontuado na decisão de ID 10358682906, o crime é grave no caso concreto, pois: 1) há indícios da existência de organização criminosa voltada a prática de um grande esquema de tráfico interestadual de drogas, que abrange os Estados de Minas e Goiás; 2) a quantidade de drogas é exacerbada; 3) segundo relatório da polícia, a organização movimentou em 2023 e 2024 por volta de 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 4) o grupo criminoso é grande, composto por, pelo menos, 41 pessoas organizadas em núcleos estruturados e com funções bem definidas; 5) o grupo é especialmente bem estruturado para a lavagem de dinheiro, com a maioria de seus integrantes compondo o núcleo financeiro, com uma rede intrincada de pessoas que recebem e transferem dinheiro para os principais integrantes da organização; 6) a atividade criminosa é cotidiana e ininterrupta.



    Outrossim, conforme decisão de ID 10358682906, o investigado, em tese, opera ponto de venda de drogas disfarçado como atividade de prestação de serviços de transporte, ‘Mototáxi Águia’, bem como arregimenta indivíduos para vender drogas diretamente aos usuários. 



    Assim, infere-se que medidas alternativas diversas da custódia cautelar seriam inócuas, ante da gravidade concreta do delito, a qual recomenda e autoriza a segregação cautelar para assegurar a ordem pública. 



    Ademais, impende salientar, que a defesa não apresentou nenhum fato que pudesse isentar o autuado da autoria delitiva ou algum argumento novo a ser analisado” (fls. 8-9, e-doc. 5 – grifos nossos).



    3. Impetrou-se, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Habeas Corpus n. 1.0000.24.529662-9/000, cuja medida liminar foi indeferida, em 16.12.2024, pelo Relator, Desembargador Enéias Xavier Gomes (e-doc. 4).



    4. Contra essa decisão foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 970.444/MG, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 19.12.2024 (e-doc. 8). 



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ao argumento de ser suficiente ao paciente, por ser primário, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Alega que “ousa discordar dos argumentos do doutor Ministro (autoridade coatora), uma vez que os motivos levantados pela decisão não são suficientes para fundamentar a custódia cautelar do paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui trabalho lícito e residência fixa, não constituindo assim sua liberdade ofensa à ordem pública ou ameaça à sociedade e ao meio em que se encontre” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “o paciente jamais perturbou o desenvolvimento desta ou, de qualquer forma, representou ameaça à normal colheita de provas ou à aplicação lei penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “em nenhuma ocasião foi encontrada qualquer substância em pose do paciente (...) falta materialidade nas acusações de tráfico contra o paciente, ou seja, a prisão cautelar não é justificada” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) a concessão de ordem liminar em favor do Paciente para fazer cessar o constrangimento ilegal em virtude da decretação de sua prisão imposta pelo juiz titular da Vara Criminal da Comarca de Ituiutaba-MG, chancelada tanto pelo Desembargador Relator Enéias Xavier Gomes da 5ª Câmara do TJMG, quanto pelo Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca (autoridade coatora) da 5ª Turma do STJ, que indeferiu liminarmente Habeas Corpus nº 970444 MG, aplicando as medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o monitoramento eletrônico;



    b) a oitiva do i. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL; 



      c) ao final, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, ratificando-se a liminar, assegurando a liberdade do Paciente até o julgamento definitivo da ação penal que apura a suposta prática do tráfico de drogas” (fls. 7-8 , e-doc. 1).



    6.  Em 23.12.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Relator do Habeas Corpus n. 970.444, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 1.0000.24.529662-9/000 pelo Desembargador Enéias Xavier Gomes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o trânsito em julgado da decisão impugnada.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    Este Supremo Tribunal somente admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator quando se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder (HC n. 207.756-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021; e HC n. 130.298, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2015). 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, no contexto da “Operação Ortros”, deflagrada nos estados de Minas Gerais e Goiás, pela apontada prática de organização criminosa, formada por quarenta e um integrantes envolvidos com lavagem de dinheiro e tráfico interestadual de entorpecentes. 



    No decreto prisional, assentou-se a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (e-docs. 5 e 6). 



    A defesa busca a revogação da custódia preventiva para o paciente aguardar a persecução penal em liberdade, pois entende suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão ao caso do acusado Neyber Nunes.



    Ao indeferir a medida liminar requerida no habeas corpus impetrado no Tribunal mineiro, o Relator consignou a necessidade de tutela da ordem pública, “considerando a gravidade em concreto do delito em tese perpetrado, destacando-se a participação ativa em organização criminosa estruturada, composta por 41 indivíduos com funções bem definidas; a prática cotidiana e ininterrupta das atividades ilícitas; a movimentação financeira expressiva da organização, estimada em R$ 10 milhões entre 2023 e 2024” (fl. 5, e-doc. 4).



    No julgado impugnado na espécie, ratificou-se a fundamentação dos órgãos judiciais antecedentes, afastado o constrangimento ilegal alegado pela defesa, nestes termos: 



    “O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às instâncias ordinárias. (...)



    De início, cumpre ressaltar que as instâncias ordinárias, com base nos elementos dos autos, concluíram pela existência de indícios suficientes de materialidade e autoria com relação ao paciente com relação aos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. 



    Para alcançar conclusão diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus ou do recurso ordinário. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. (...)



    Superada esta questão, verifica-se que a prisão preventiva foi mantida em caráter liminar devido à necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime imputado ao paciente, acusado de integrar organização criminosa estrutura, composta por 41 indivíduos com funções bem definidas, voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, tendo movimentado, entre 2023 e 2024, o valor estimado de R$ 10 milhões. 



    Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)



    Assim, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado” (fls. 2-5, e-doc. 8).



    Destacou-se, na origem, que a participação do acusado seria no núcleo de apoio e distribuição responsável “por apoiar a traficância e providenciar a distribuição de drogas por meio de outros integrantes da organização (...) A investigação apurou que NEYBER opera ponto de venda de drogas disfarçado como Mototáxi Águia, bem como que arregimenta indivíduos para vender drogas diretamente aos usuários” (fls. 6 e 12, e-doc. 6). 



    12. Na espécie, não se comprova carência de fundamentação da custódia cautelar firmada no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta das condutas criminosas apuradas. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar.



    Este Supremo Tribunal afirmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016).



    As instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha, por exemplo, são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.130-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



     “HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO UNIPESSOAL. NÃO CABIMENTO. SUMULA N. 691 DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. LAVAGEM DE DINHEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E CASSADA A LIMINAR DEFERIDA NA AMBIÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. (...). 5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 
6. Ademais, na esteira do entendimento do Plenário desta Suprema Corte, o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa (HC 143333/PR, de minha relatoria, julgado em 12.04.2018). Nessa quadra, a existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela. 7. Assim, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313, 315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão sob custódia do Estado de providência cautelar a melhor atender ao caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu § 6º, de maneira que não se mostrava cabível a atuação per saltum nem do Superior Tribunal de Justiça e menos ainda desta Suprema Corte. (...) 10. Habeas corpus não conhecido e cassada a liminar deferida na ambiência desta Suprema Corte” (HC n. 180.553, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.6.2020).



    13. Ademais, este Supremo Tribunal assentou que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se também no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” 
(HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



     



    14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora